Tribunal: TJMT
Processo: 1032772-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032772-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), GILMAR FERNANDO BORGES RESPLANDE AMORIM - CPF: 038.604.151-23 (AGRAVANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1032772-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GILMAR FERNANDO BORGES RESPLANDE AMORIM

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DIREITO AO ESQUECIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – PEDIDO DE DESINDEXAÇÃO DO NOME DO AUTOR ÀS NOTÍCIAS RELACIONADAS AO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – LICITUDE DA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DE INTERESSE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
pesar de
o autor não ter sido denunciado criminalmente, condenado na ação penal ou indiciado, se foi preso juntamente com outros suspeitos em operação deflagrada pela Polícia Civil para investigação de crime de homicídio, não se verifica, a princípio, ilicitude na manutenção do seu nome nos resultados de busca disponibilizados pela requerida, sobretudo por constituir notícias de uma investigação criminal de interesse público.

2. Na hipótese, não se verifica, inclusive, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento da ação, tendo em vista que as publicações ocorreram há aproximadamente cinco anos.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GILMAR FERNANDO BORGES RESPLANDE AMORIM
na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Direito ao Esquecimento
ajuizada em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido procedesse a desindexação imediata de todos os links que associem o nome do autor ao crime de homicídio praticado contra Wagner Florêncio Pimentel, sob pena de multa diária pelo descumprimento.

Em síntese, sustenta que não pretende a remoção das notícias dos
sites
, mas apenas a desindexação de seu nome dos resultados de pesquisa do Google, evitando a sua vinculação a tais notícias, não havendo com isso prejuízo ao direito à informação pública, pois as notícias permanecerão acessíveis às pessoas.

Alega que atualmente encontra-se desempregado e procura recolocação no mercado bancário, contudo, a vinculação do seu nome a um crime de homicídio tem comprometido suas possibilidades de emprego.

Assevera que os danos são presentes e contínuos, pois o conteúdo difamatório permanece acessível a qualquer pessoa, violando o direito ao esquecimento, reconhecido como parte dos direitos da personalidade e da dignidade humana.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida. (ID 253767666).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 257247179).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que o autor, ora agravante, em 07/03/2019, foi injustamente preso durante uma operação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Capital, sob a acusação equivocada de envolvimento no homicídio de um empresário.

Segundo o demandante, após a averiguação, foi liberado sem que houvesse denúncia ou indiciamento formal no processo penal.

Afirma que, na ocasião, os meios de comunicação noticiaram o caso de forma a insinuar sua participação criminosa e que, atualmente, uma busca simples pelo seu nome no site da requerida ainda gera centenas de resultados que o associam ao homicídio.

Sob a alegação de que a associação de tal crime ao seu nome tem causado graves prejuízos à sua imagem, reputação e dignidade, além de impactar diretamente sua capacidade de reintegração no mercado de trabalho, ajuizou a ação de origem.

Pois bem
.

Pretende o agravante a concessão de tutela liminar para a desindexação de seu nome dos resultados de pesquisa do Google relacionados ao crime de homicídio que ocorreu no Shopping 3 Américas, pois atualmente encontra-se desempregado e procura recolocação no mercado bancário, sendo que a vinculação do seu nome a tais notícias tem comprometido suas possibilidades de emprego.

Esclarece que apenas se encontrava no local dos fatos para comprar um terno e, após finalizar a compra, recebeu um pedido de ajuda de um amigo, cujo carro apresentava problemas no estacionamento. Assim, teria auxiliado esse amigo, conforme imagens das câmeras de segurança, mas a mídia insinuou sua participação criminosa.

Ocorre que, em que pese o autor não tenha sido denunciado criminalmente, condenado na ação penal nº 0012199-81.2019.8.11.0042, ou indiciado, foi preso juntamente com WELLINGTON LEMOS GUEDES CASTRO, ROSIELE FÁTIMA DA SILVA, ADÃO JOASIR FONTOURA e DAYANE PEREIRA FONTOURA, na Operação
Retentium Mortale
deflagrada pela Polícia Civil em 07/03/2019, para investigação do assassinato do empresário Wagner Florêncio Pimentel, morto em fevereiro de 2019, consoante se verifica abaixo, da notícia constante do
link
trazido pelo agravante (
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/03/07/casalpreso-
em-operacao-monitorou-empresario-assassinado-e-simulou-compras-emshopping- no-dia-do-crime.ghtml):

Assim, não se verifica, a princípio, ilicitude na manutenção do nome do agravante nos resultados de busca disponibilizados pela requerida, sobretudo por constituir notícias de uma investigação criminal de interesse público.

De se destacar que, por mais que após investigação não tenha sido apurada a participação do agravante no crime, as notícias impugnadas apenas veiculam os fatos que ocorreram naquela ocasião, inexistindo, a princípio excesso ou violação ao direito de informação que enseje de pronto a concessão da tutela liminar para a desvinculação do nome do autor aos resultados de pesquisa disponibilizados pela agravada.

Além disso, as publicações ocorreram em 2019, ou seja, há aproximadamente cinco anos, não se verificando, por ora, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar a instrução do feito e o julgamento da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recuso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025